Tribunal: TJSP
Processo: 2297236-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PENHORA. Salário. A impenhorabilidade do salário/ganhos pode ser mitigada, cabendo a análise do caso concreto. Hipótese em que a constrição não comprometerá a sobrevivência do devedor ou da sua família. Percentual definido em 30% dos seus ganhos líquidos recebidos de uma das suas fontes de renda, descontados apenas IR e previdência, abrangidos pelo limite estabelecido no art. 6o, § 5o, da Lei no

Ementa:
PENHORA. Salário. A impenhorabilidade do salário/ganhos pode ser mitigada, cabendo a análise do caso concreto. Hipótese em que a constrição não comprometerá a sobrevivência do devedor ou da sua família. Percentual definido em 30% dos seus ganhos líquidos recebidos de uma das suas fontes de renda, descontados apenas IR e previdência, abrangidos pelo limite estabelecido no art. 6o, § 5o, da Lei no 10.820/03. Caso concreto a autorizar a penhora. Precedentes. Recurso desprovido.